Tribunal: TJES
Processo: 5011229-67.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011229-67.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A.
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA ANTECIPADA NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. VALORES CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela plataforma LIVELO contra sentença que condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais referentes as despesas obtidas na plataforma UBER após o cancelamento do contrato, bem como a devolução do valor referente à reserva do veículo, bem como o pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade civil das requerentes ao cancelamento unilateral do contrato de locação, sem prestar as devidas informações aos consumidores, além da ausência da obrigação de indenizar por eventuais danos morais, ou pugna por sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da recorrente é objetiva e está fundada na falha na prestação de informações ao consumidor, além de ser baseada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prestação de informação, que é direito do consumidor constante do art. 6º, III do CDC gera, ao consumidor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011229-67.2024.8.08.0021

RECORRENTE: LIVELO S.A

RECORRIDOS: DENIS MELLO e MARIA DO ROSÁRIO SOUZA BUENO

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA ANTECIPADA NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. VALORES CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela plataforma LIVELO contra sentença que condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais referentes as despesas obtidas na plataforma UBER após o cancelamento do contrato, bem como a devolução do valor referente à reserva do veículo, bem como o pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade civil das requerentes ao cancelamento unilateral do contrato de locação, sem prestar as devidas informações aos consumidores, além da ausência da obrigação de indenizar por eventuais danos morais, ou pugna por sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da recorrente é objetiva e está fundada na falha na prestação de informações ao consumidor, além de ser baseada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prestação de informação, que é direito do consumidor constante do art. 6º, III do CDC gera, ao consumidor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DENIS MELLO
e
MARIA DO ROSÁRIO SOUZA BUENO
em face de
LIVELO S.A. e MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.,
sustentando que realizaram reserva de veículo na plataforma Livelo em parceria com a locadora Movida e, ao entrarem em contato com a locadora, foram informados que a reserva com pagamento antecipado não seria honrada, o que gerou despesas extras ao casal, que buscaram o judiciário objetivando o ressarcimento, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente (ID 14474824), nestes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Denis Mello e Maria do Rosário Souza Bueno em face de Livelo S.A. e Movida Locação de Veículos S.A. para:

a) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 59,61 (cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) referentes ao gasto com UBER, e ainda R$44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) referente à reserva do veículo, a título de danos materiais, valor a ser acrescido de correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES a partir do desembolso (R$ 59,61 em 27/08/2024 e R$ 44,90 em 19/08/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

Em sede recursal (ID 14474831), a requerida Livelo defende a perda do objeto da ação em razão da execução do estorno dos pontos pertencentes aos requerentes/recorridos em sua plataforma, configurando a perda superveniente das condições da ação. No mérito, defende a ausência de ato ilícito indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14474837, ocasião em que a parte autora suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de perda superveniente do objeto da ação, visto que a obrigação de fazer não foi cumprida de forma voluntária, à medida que, somente depois do ingresso da presente ação é que houve o efetivo cumprimento da obrigação pela requerida.

Por fim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida/recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6, VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do comando sentencial.

Isso porque a parte autora comprova, na inicial, que reservou veículo junto à recorrente para locação (IDs 14474785 e 14474788), entretanto, foram obstados de retirar o automóvel, sem prestar qualquer esclarecimento aos consumidores.

Em que pese vigore em nosso ordenamento jurídico a liberdade de contratação, podendo, a recorrente, negar a celebração do contrato, não pode esta gerar a justa expectativa no consumidor da celebração do ajuste (reserva do veículo para retirada em dia e horário previamente marcados), e, apenas no momento da retirada do veículo, negar a contratação.

Tal situação deve ser informada com antecedência, visto que se trata de reserva prévia, tendo a recorrente tempo suficiente para comunicar ao consumidor o cancelamento da reserva, independente de seu motivo, desde que não seja algo de natureza discriminatória.

A ausência de informações acerca do cancelamento da reserva viola os direitos de informação constante no art. 6º, III do CDC, restando evidente a existência de ato ilícito, visto que a falta de comunicação prévia quanto ao cancelamento da reserva, impossibilitou que a parte requerente/recorrida buscasse outro meio de locar um veículo, frustrando a sua justa expectativa.

Por tais razões, resta devido o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pelo polo ativo, nos moldes fixados pela sentença ora guerreada.

Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 14474824):

No caso em tela, restou incontroverso que os autores realizaram a reserva do veículo através da plataforma Livelo, em parceria com a Movida, e que a locação não se concretizou em razão da não aprovação do perfil do autor na análise cadastral da Movida.

A Movida alega que a análise de perfil é um exercício regular de direito, visando proteger seu patrimônio de potenciais fraudes e ilícitos. Aduz, ainda, que a reserva não garante a retirada do veículo, sendo necessária a análise do perfil no momento da retirada.

Contudo, entendo que a conduta da Movida, no caso concreto, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. Ao oferecer seus serviços em parceria com a Livelo, a Movida anuiu com as condições e regras estabelecidas, inclusive quanto à forma de pagamento e confirmação da reserva.

Se a análise de perfil é um requisito essencial para a locação, deveria a Movida ter realizado essa análise previamente à confirmação da reserva e ao pagamento pelos autores, evitando, assim, a frustração e os transtornos causados.

Ainda que a Movida tenha o direito de proteger seu patrimônio, essa proteção não pode ser exercida de forma a prejudicar o consumidor, criando expectativas legítimas e, posteriormente, frustrando-as sem justificativa plausível.

Nesse sentido, a cláusula contratual que permite à Movida realizar a análise de perfil a qualquer tempo (cláusula 9.3.1) mostra-se abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e permitir a modificação unilateral do contrato pela fornecedora, em desacordo com o art. 51, IV e X, do CDC.

A Livelo, por sua vez, também deve ser responsabilizada, por integrar a cadeia de fornecimento e auferir lucro com a parceria.

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de falha na prestação de informações prévias aos requerentes/recorridos quanto à contratação.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)